Tribunal: TJSP
Processo: 2234248-42.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APONTADA OMISSÃO E CONTRADIÇÕES NO JULGADO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE TRATOU ESPECIFICAMENTE DAS QUESTÕES APONTADAS. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS. CARÁTER INFRINGENTE DOS EMBARGOS. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.